Tribunal: TJSP
Processo: 1010852-89.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Rejeição liminar, nos termos do artigo 918, inciso I do Código de Processo Civil – Reconhecimento de intempestividade – Irresignação do embargante – Descabimento - Termo inicial - Data da juntada do aviso de recebimento – Inteligência do art. 915 c/c art. 231, inciso I, do CPC - Descumprimento de acordo posterior. Irrelevância. Preclusão temporal configurada

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Rejeição liminar, nos termos do artigo 918, inciso I do Código de Processo Civil – Reconhecimento de intempestividade – Irresignação do embargante – Descabimento - Termo inicial - Data da juntada do aviso de recebimento – Inteligência do art. 915 c/c art. 231, inciso I, do CPC - Descumprimento de acordo posterior. Irrelevância. Preclusão temporal configurada – Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recurso improvido.